Tribunal: TJSP
Processo: 2038933-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão do embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2038933-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Jaboticabal

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão do embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2038933-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é embargante
OSMAR LUIZ FERREIRA, é embargado JOSÉ ANTONIO NASCIMBENI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2038933-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no: 43.766
Embargos de Declaração no: 2038933-13.2020/50000
Comarca: Jaboticabal 3a Vara
Embgte.: Osmar Luiz Ferreira
Embgdo.: José Antonio Nascimbeni
VOTO DO RELATOR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausentes
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão do
embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado
Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao V. Acórdão que
negou provimento à apelação interposta pelo embargante. Segundo este
último, o aresto padece de erro material e omissão, conquanto recebeu
substabelecimento dos advogados que representavam José Aparecido
Martinelli e não daqueles que representavam a segunda executada, o que
significa que o tenta receber apenas para si, honorários que não foram fixados
unicamente em seu favor.
Prossegue dizendo que o excesso de execução apurado na
r. decisão agravada diverge do valor real, devendo ainda haver condenação
em verba honorária sobre a diferença ora apontada. Aguarda o acolhimento
dos presentes embargos, sanando-se os vícios apontados.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2038933-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Reputo ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do
Novo CPC.
Inexiste o erro material apontado, tampouco omissão no
julgado.
De maneira suficientemente fundamentada, decidiu-se
pela manutenção da r. decisão de primeiro grau ao afastar a ilegitimidade
ativa do agravado e aqui embargado, até mesmo porque se cuida de
substabelecimento sem reserva de poderes, tendo sido ainda afastado o
alegado erro material no tocante ao excesso de execução (verba honorária
devida em 10% sobre o valor do excesso, ou seja, juros de R$ 45.682,68,
perfazendo R$ 4.568,26).
Por derradeiro, diante da inovação trazida pelo artigo
1.025 do CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”, inexiste
prejuízo ao embargante para acesso às instâncias superiores, caso for de seu
interesse.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator